Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE.
I. É válida a citação por edital do réu que se encontra em lugar ignorado ou incerto depois do esgotamento das diligências realizadas para a sua localização, nos termos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.